Tribunal: TJDFT
Processo: 0712148-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA POLCIAL. VALOR PROBATÓRIO. AUTORIA DEMONSTRADA. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA. SUPRIDO POR OUTRAS PROVAS. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos e prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.

2. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para corroborar a formação do convencimento do julgador – principalmente no caso dos autos, em que estão em consonância com as outras provas e não foi apontado elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais falas.

3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, com lastro em conjunto probatório sólido, não há como acolher a pretensão absolutória por insuficiência de provas.

4. À míngua do reconhecimento pessoal ou fotográfico pela vítima, nos moldes do art. 226 do CPP, essa não é a única prova capaz de comprovar o envolvimento do acusado na conduta criminosa, pois corroborado pelo depoimento do agente policial e pela localização da res furtiva em poder do réu.

5. Recurso conhecido e desprovido.